Tribunal: TJMT
Processo: 1018251-84.2024.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018251-84.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASSIA PERPETUA PRINA - CPF: 458.590.001-20 (RECORRIDO), ANA ELISA AGUIAR DE LIMA - CPF: 061.803.411-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. ISENÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, §18, DA CF/88 AOS MILITARES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO INDÉBITO EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela autarquia previdenciária estadual (MTPREV) contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito, reconhecendo à parte autora, servidora aposentada e portadora de cardiopatia grave, o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria, com restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a validade de laudo médico particular como prova suficiente para concessão de isenção por moléstia grave; (ii) definir a legitimidade passiva exclusiva da autarquia previdenciária estadual para figurar no polo passivo da demanda; (iii) verificar a conformidade dos descontos com as normas estaduais vigentes; (iv) delimitar os efeitos da inaplicabilidade do art. 40, §18, da CF/88 aos militares estaduais; e (v) avaliar se a ausência de memória de cálculo impede o reconhecimento do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Súmula 598) admite expressamente o uso de laudo médico particular como prova válida para reconhecimento de isenção por moléstia grave, entendimento aplicável analogicamente à contribuição previdenciária, diante da finalidade assistencial idêntica à da isenção do imposto de renda.

A autarquia previdenciária MTPREV, responsável exclusiva pela arrecadação e gestão do RPPS estadual (LC/MT nº 560/2014), possui legitimidade passiva para responder por descontos indevidos, sendo juridicamente descabida a alegação de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso.

A legislação estadual aplicável (LCs nº 524/2014, 654/2020 e 700/2021) prevê isenção parcial da contribuição previdenciária a portadores de moléstia grave, com limites diversos conforme a vigência das normas, não sendo observados pela autarquia nos descontos realizados.

A exclusão dos militares estaduais do art. 40, §18, da CF/88 não impede a concessão da isenção, já que há previsão expressa na legislação local, que assegura o benefício a todos os segurados com doença incapacitante.

A ausência de detalhamento na memória de cálculo não obsta o reconhecimento do direito à repetição do indébito, que pode ser apurado em fase de liquidação de sentença, diante da existência de elementos probatórios mínimos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Laudo médico particular constitui prova idônea para fins de concessão de isenção de contribuição previdenciária a segurado portador de moléstia grave.

A autarquia previdenciária estadual possui legitimidade passiva exclusiva nas ações que discutem a legalidade de descontos no âmbito do RPPS.

A legislação estadual assegura isenção parcial da contribuição previdenciária a portadores de moléstia grave, nos limites definidos nas Leis Complementares estaduais vigentes.

A exclusão dos militares estaduais do art. 40, §18, da CF/88 não afasta o direito à isenção prevista em normas estaduais específicas.

A ausência de planilha detalhada não impede o reconhecimento do indébito tributário, desde que existente prova documental mínima, cabendo a apuração em fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §18; CPC, art. 1.021, §4º; LC/MT nº 524/2014; LC/MT nº 560/2014; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 700/2021; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, RE nos EDcl no REsp 767958, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03.03.2022; TJMT, RI 1000270-84.2017.8.11.0048; TJMT, N.U 1009181-16.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 04.12.2023, DJE 07.12.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1018251-84.2024.8.11.0015

RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RECORRIDO: CASSIA PERPETUA PRINA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA APOSENTADA. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. ISENÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, §18, DA CF/88 AOS MILITARES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO INDÉBITO EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela autarquia previdenciária estadual (MTPREV) contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito, reconhecendo à parte autora, servidora aposentada e portadora de cardiopatia grave, o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria, com restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a validade de laudo médico particular como prova suficiente para concessão de isenção por moléstia grave; (ii) definir a legitimidade passiva exclusiva da autarquia previdenciária estadual para figurar no polo passivo da demanda; (iii) verificar a conformidade dos descontos com as normas estaduais vigentes; (iv) delimitar os efeitos da inaplicabilidade do art. 40, §18, da CF/88 aos militares estaduais; e (v) avaliar se a ausência de memória de cálculo impede o reconhecimento do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Súmula 598) admite expressamente o uso de laudo médico particular como prova válida para reconhecimento de isenção por moléstia grave, entendimento aplicável analogicamente à contribuição previdenciária, diante da finalidade assistencial idêntica à da isenção do imposto de renda.

A autarquia previdenciária MTPREV, responsável exclusiva pela arrecadação e gestão do RPPS estadual (LC/MT nº 560/2014), possui legitimidade passiva para responder por descontos indevidos, sendo juridicamente descabida a alegação de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso.

A legislação estadual aplicável (LCs nº 524/2014, 654/2020 e 700/2021) prevê isenção parcial da contribuição previdenciária a portadores de moléstia grave, com limites diversos conforme a vigência das normas, não sendo observados pela autarquia nos descontos realizados.

A exclusão dos militares estaduais do art. 40, §18, da CF/88 não impede a concessão da isenção, já que há previsão expressa na legislação local, que assegura o benefício a todos os segurados com doença incapacitante.

A ausência de detalhamento na memória de cálculo não obsta o reconhecimento do direito à repetição do indébito, que pode ser apurado em fase de liquidação de sentença, diante da existência de elementos probatórios mínimos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Laudo médico particular constitui prova idônea para fins de concessão de isenção de contribuição previdenciária a segurado portador de moléstia grave.

A autarquia previdenciária estadual possui legitimidade passiva exclusiva nas ações que discutem a legalidade de descontos no âmbito do RPPS.

A legislação estadual assegura isenção parcial da contribuição previdenciária a portadores de moléstia grave, nos limites definidos nas Leis Complementares estaduais vigentes.

A exclusão dos militares estaduais do art. 40, §18, da CF/88 não afasta o direito à isenção prevista em normas estaduais específicas.

A ausência de planilha detalhada não impede o reconhecimento do indébito tributário, desde que existente prova documental mínima, cabendo a apuração em fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §18; CPC, art. 1.021, §4º; LC/MT nº 524/2014; LC/MT nº 560/2014; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 700/2021; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, RE nos EDcl no REsp 767958, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03.03.2022; TJMT, RI 1000270-84.2017.8.11.0048; TJMT, N.U 1009181-16.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 04.12.2023, DJE 07.12.2023.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. PROVA VÁLIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. ESTADO NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO. AGRAVO IMPROVIDO. MULTA. ART. 1.021, §4º, CPC.

1.

Afigura-se legítima a pretensão da Reclamante à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária e à restituição de valores pagos a maior, uma vez comprovada, por laudo médico particular, a condição de portadora de cardiopatia grave.

2.

A jurisprudência do STJ admite expressamente a utilização de documentos médicos particulares para fins de reconhecimento de isenção tributária (Súmula 598/STJ).

3.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso quando este sequer figura no polo passivo da demanda, sendo a única parte reclamada a autarquia MTPREV, responsável pela arrecadação e gestão das contribuições previdenciárias, conforme a Lei Complementar Estadual n.º 560/2014.

4.

Decisão monocrática que deve ser mantida.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 283714390) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o direito da Reclamante à isenção parcial da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, com restituição dos valores descontados a maior, diante da comprovação de moléstia grave (cardiopatia).

A Reclamada sustenta, em síntese:

(i) ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, por não figurar na lide;

(ii) inaplicabilidade do art. 40, §18 da Constituição Federal a militares estaduais;

(iii) legalidade dos descontos realizados com base nas Leis Complementares Estaduais n.º 654/2020 e 712/2021;

(iv) necessidade de perícia oficial para reconhecimento da doença;

(v) ausência de comprovação suficiente da moléstia e dos valores a restituir.

A Reclamante não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

1. Da alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

Rejeita-se, de plano, a preliminar de ilegitimidade, por absoluta ausência de interesse processual do Estado, que não integra o polo passivo da ação. A ação foi corretamente ajuizada apenas em face da MTPREV, entidade dotada de personalidade jurídica própria, responsável exclusiva pela gestão e arrecadação do RPPS, conforme os arts. 1º e 2º da Lei Complementar Estadual n.º 560/2014.

Conforme entendimento consolidado no TJMT, não se exige litisconsórcio necessário com o Estado em ações que envolvam o RPPS estadual:

“A MTPREV, na qualidade de unidade gestora do RPPS, possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações que discutam a legalidade de descontos previdenciários, não sendo necessária a inclusão do Estado como parte.” (TJMT, Turma Recursal, RI 1000270-84.2017.8.11.0048)

Portanto, a arguição de ilegitimidade passiva feita pelo Estado é juridicamente descabida e processualmente impertinente.

2. Da validade do laudo médico particular

A Reclamante comprovou ser portadora de cardiopatia grave desde 16/03/2019 (id. 281244928), por meio de laudo médico idôneo, emitido por especialista, com CID e descrição da incapacidade.

Mesmo assim o juízo em atenção à prescrição quinquenal delimitou corretamente a retroação até cinco anos antes do protocolo da ação.

O STJ já consolidou entendimento no sentido de que a isenção por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo médico particular, conforme Súmula 598:

“É desnecessária a apresentação de laudo oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.” (STJ, Súmula 598)

Esse entendimento se aplica por analogia teleológica, visto que o fundamento da isenção da contribuição previdenciária segue a mesma lógica de proteção social da isenção do imposto de renda, inclusive sendo referida expressamente nas normas locais (LC 202/2004).

3. Da legalidade dos descontos realizados

O direito à isenção parcial é pessoal e objetivo, baseado na condição clínica da beneficiária e não afastado pelas alterações promovidas pelas Leis Complementares Estaduais n.º 654/2020 e 712/2021.

A autora faz jus à isenção conforme a LC 524/2014, com aplicação até o dobro do teto do RGPS até 21/08/2020, e à LC 700/2021, com isenção limitada ao teto a partir de 10/08/2021.

Os descontos realizados ignoraram tais dispositivos e incidiram sobre todo o valor dos proventos, sem aplicar a isenção devida, o que gerou o indébito ora restituído.

Que foi devidamente delimitando em atenção ao período não prescrito.

4. Da inaplicabilidade do art. 40, §18 da CF/88 aos militares estaduais

Ainda que os militares estejam fora do regime geral do art. 40, §18, da CF/88, isso não obsta a aplicação da legislação estadual própria, que expressamente prevê o benefício aos portadores de moléstia incapacitante, sem distinção entre civis e militares.

A jurisprudência reconhece que a norma local é soberana na regulação da forma de cálculo da contribuição no RPPS:

“Não há óbice constitucional quanto à base de cálculo desta exação ser a mesma da contribuição à seguridade social prevista no art. 195, I, da Lei Fundamental, pois não tem fundamento na competência residual.” (STJ - RE nos EDcl no REsp: 767958, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/03/2022).

5.

Da suposta ausência de memória de cálculo

O valor a ser restituído deverá ser objeto de liquidação por cálculos judiciais, o que não impede o reconhecimento do direito material. Os demonstrativos juntados nos autos são suficientes à procedência do pedido.

Todos argumentos sem margem à reforma, conforme jurisprudência desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - MOLÉSTIA GRAVE (CARDIOPATIA GRAVE) - IMPOSTO DE RENDA – ROL TAXATIVO - ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88 – ISENÇÃO DEVIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APLICAÇÃO DAS LCs ESTADUAIS Nº 654/2020 E 700/2021 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 6º XIV da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção de Imposto de Renda para portadores de algumas doenças, por meio de rol taxativo, abarcando a comorbidade descrita nos autos.

2. A Emenda a Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/c Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1009181-16.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025